Tribunal: TJDFT
Processo: 0707529-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MATERIAL DIDÁTICO. DIREITOS AUTORAIS. PROTEÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO INDEVIDA. MEDIDAS IMPEDITIVAS. SUSPENSÃO DA CONTA PAGSEGURO. BLOQUEIO DA CONTA WHATSAPP. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DILIGÊNCIAS. IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES. POSSIBILIDADE.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. É possível o bloqueio de conta telefônica vinculada ao aplicativo “WhatsApp”, bem como a realização de diligências com o intuito de obter informações cadastrais perante as operadoras de telefonia móvel, dos usuários supostamente responsáveis pela comercialização indevida do material didático do agravante, protegido por direitos autorais, como medida eficaz para evitar perpetuação da situação danosa.
3. Diante dos indícios de prática ilícita, pode ser determinada a suspensão da conta mantida pelos usuários indicados como responsáveis pela comercialização indevida perante a plataforma “PagSeguro” de recebimentos de valores, a fim de impedir a continuidade da prática danosa.
4. Recurso conhecido e provido.